Tribunal: TJDFT
Processo: 0747338-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747338-20.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA PACIENTE: JOSE TRAGINO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ALTAIR ELELY SOUZA SILVA em favor de JOSÉ TRAGINO FERREIRA, em face da prisão preventiva do paciente, decretada em audiência de custódia, acusado de praticar o crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal – três vezes) – processo n. 0714261-05.2024.8.07.0005. De um lado, o impetrante afirma diversas ilegalidades, desde a prisão em flagrante, em que o paciente teria sido agredido fisicamente pelos policiais quando já estava algemado, passando pelo reconhecimento pessoal sem observar o procedimento legalmente exigido, pela não garantia do direito ao silêncio pela autoridade policial, pelo ingresso injustificado no domicílio do paciente e, ainda, pela nulidade das provas obtidas nessas circunstâncias. Salienta que o acusado não portava faca no momento do crime nem praticou atos de violência ao guardar as joias, produto do crime, em uma mochila, diferentemente do que consta do decreto prisional, e que os crimes que lhe são atribuídos não induziriam a sua periculosidade, pois permanece tecnicamente primário e com bons antecedentes, além de ter ocupação lícita. Sustenta, assim, a falta de fundamento idôneo para a prisão cautelar do paciente, a tanto não servindo o argumento da necessidade de assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário, ao passo que não houve contemporaneidade com os crimes anteriormente imputados a justificar o perigo do seu estado de liberdade, destacando a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a inconstitucionalidade do cumprimento antecipado da pena. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para deferir-se a liberdade provisória do paciente, aplicando-se medidas cautelares alternativas, bem como a declaração da nulidade das provas produzidas e restituição dos telefones celulares indevidamente apreendidos. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se suficientemente fundamentada a decisão que, em audiência de custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão cautelar, conforme se transcreve a seguir: A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com terceira pessoa, teria assaltado uma joalheria, utilizando-se de arma de fogo e faca. Os responsáveis pelo estabelecimento comercial (proprietário e funcionários) foram obrigados a permanecer no banheiro. Houve coronhadas sendo desferidas na cabeça de uma das vítimas, gerando um corte em sua cabeça, e arma de fogo apontada para outras vítimas. Uma das funcionárias foi obrigada a abrir a vitrine permitindo a subtração de diversos itens de valor. Os celulares das vítimas também foram subtraídos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Não por outra razão a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e no mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (id 65888885, p. 91) De fato, os elementos dos autos, especialmente os vídeos dos acontecimentos, apontam não só para a materialidade do crime, como também para os indícios da autoria, inclusive porque houve oferecimento de denúncia e o seu recebimento pela autoridade judicial, conforme consta do id 65888885, p. 135. Por outro lado, o risco provocado pela liberdade do paciente foi bem configurado pelo decisório, afinal, reconheceu-se que o paciente possui histórico relevante de incidências criminosas (cf. id 65888885, p. 131), mesmo que tenha sido absolvido num dos crimes de que fora acusado (homicídio), de maneira que, pelo visto, tais práticas reprováveis têm sido uma lamentável constante em sua existência, donde caracterizada a periculosidade com o perigo da reiteração delitiva caso esteja em liberdade. Enfatize-se que as diversas ilegalidades apontadas na inicial, relativas à prisão em flagrante do paciente, seu reconhecimento pessoal, bem como às provas decorrentes de ingresso indevido em domicílio e a consequente nulidade, por dependerem de exame mais aprofundado dos autos, não podem servir de apoio para a pretendida medida liminar, e nem seriam passíveis de aferição em sede de habeas corpus, a menos que viessem demonstradas de plano, o que evidente não se verificou nestes autos. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas eventualmente aplicáveis (art. 319, CPP), sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, pelo órgão colegiado competente, que cuidará, por sua vez, de todos os aspectos suscitados na ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator